Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ PASA - CPF: 229.345.530-00 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), ELI DINIZ - CPF: 037.416.868-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), IVO FRANCISCO LONGHI - CPF: 066.387.590-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Além do rol de bens impenhoráveis descrito no 833 do Código de Processo Civil não contemplar o veículo em questão, não há nos autos informações suficientes de que o automóvel é indispensável para o tratamento das patologias, consigna-se não demonstradas, que o agravante alega sofrer.

II - O fato de o agravante possuir idade avançada (66 anos) e se encontrar em tratamento de saúde não é suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
CLAUDIO LUIZ PASA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0008959-47.1995.8.11.0003, manejada por
BRF S.A
, determinou que o requerido, ora agravante, informe a localização do veículo de placa QBH-4173, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, bem como determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do mencionado bem, a ser entregue a parte exequente ou preposto por ele indicado, na condição de fiel depositário.

Para tanto, a agravante alega que o veículo em questão é impenhorável, pois se trata de bem utilizado para deslocamentos para tratamento médico de pessoa idosa e afazeres domésticos com sua família.

Afirma que a remoção do veículo determinada pelo juízo singular inviabilizará o seu tratamento de saúde, podendo causar severas complicações, dada a sua avançada idade (66 anos).

Pondera que, além de terem sido apresentadas outras garantias ao juízo, o que autoriza a desconstituição da penhora sobre o automóvel em debate, o valor venal do veículo é inferior ao débito exequendo, sendo imperiosa a declaração de sua impenhorabilidade.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 122898986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que o requerido, ora agravante, informe a localização do veículo de placa QBH-4173, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, bem como determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do mencionado bem, a ser entregue a parte exequente ou preposto por ele indicado, na condição de fiel depositário.

Pois bem, a rigor do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os seguintes bens:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

No caso dos autos, o juízo singular determinou que o agravante indicasse a localização do veículo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH ANO/MODELO 2015/2016 PLACA QBH-4173, assim como a penhora e avaliação do referido bem e a sua remoção à parte exequente, na condição de fiel depositária.

O agravante alega que o automóvel em questão é imprescindível para os cuidados com a sua saúde debilitada e que a constrição do referido bem é insuficiente para a satisfação da dívida.

Todavia, não obstante as alegações, constata-se que, além do rol de bens impenhoráveis descrito no artigo acima transcrito não contemplar o referido veículo, não há nos autos informações suficientes de que o automóvel em questão é indispensável para o tratamento das patologias, consigna-se não demonstradas, que o agravante alega sofrer.

De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (66 anos) e se encontrar em tratamento de saúde não é suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DEVEDOR IDOSO E ESPOSA IDOSOS E ACOMETIDOS POR DOENÇAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PRESUME A INDISPENSABILIDADE DO AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BEM CONSTRITO É A ÚNICA FORMA DE LOCOMOÇÃO DO CASAL ATÉ OS LOCAIS ONDE REALIZAM ATENDIMENTOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE E DE QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PODERIA ENSEJAR ALGUM PREJUÍZO A SAÚDE DO AGRAVANTE E/OU DE SUA ESPOSA. IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70074000571 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA – VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016).
2. Além de não haver no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo adaptado, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem.”

(N.U 1007628-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) (g.n.)

Ademais, não há que se falar que o objeto da pretensa constrição possui valor vil, na medida em que o valor do bem pela Tabela Fipe perfaz praticamente a metade do débito exequendo.

De outra feita, os outros bens oferecidos como garantia nos autos sequer foram apreciados pelo juízo singular, de modo que não há como proceder a substituição de eventual penhora, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022